Tribunal: TJBA
Processo: 8034165-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034165-82.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EMIS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Advogado(s)
:
CARLA PACHECO SAMPAIO, FLAVIA PACHECO SAMPAIO QUEIROZ

AGRAVADO: MARCIO AUGUSTO BARAUNA DA SILVA

Advogado(s)
:
VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIO DE INTIMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por EMIS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e homologou cálculos apresentados pelo exequente MÁRCIO AUGUSTO BARAÚNA DA SILVA. Originário de ação de execução para cobrança de duplicatas inadimplidas, com embargos julgados procedentes em 2019, declarando ilegitimidade passiva do agravado e condenando a embargada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há nulidade absoluta por suposto vício de intimação da sentença dos embargos à execução, publicada em 02/05/2019 apenas em nome de uma das duas advogadas constituídas (Flávia Pacheco Sampaio Queiroz), omitindo a advogada Carla Pacheco Sampaio, em alegada violação aos arts. 272, §2º e 280 do CPC, além de cerceamento do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição.

III. Razões de decidir

A intimação realizada em nome de qualquer dos advogados constituídos é válida quando não há pedido expresso de intimação nominal específica, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A agravante não demonstrou prejuízo concreto decorrente do suposto vício de intimação, sendo que a advogada cujo nome constou da publicação subscreveu todas as principais petições nos autos e ambas atuaram conjuntamente durante todo o processo.

A estabilidade das decisões judiciais constitui pilar fundamental do Estado Democrático de Direito, não sendo admissível a desconstituição de atos processuais após lustro de sua prática sem demonstração de prejuízo efetivo.

A impugnação ao cumprimento de sentença foi protocolada intempestivamente, com 5 dias de atraso em relação ao prazo legal.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. É válida a intimação realizada em nome de qualquer dos advogados constituídos quando ausente pedido expresso de intimação nominal específica. 2. A ausência de demonstração de prejuízo concreto afasta a alegação de nulidade por vício de intimação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 272, §2º, 280, 85, §2º e 937.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.133.584/SP, Rel. Min. Humberto Martins; STJ, Súmula nº 14.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 8034165-82.2024.8.05.0000, em que figura como agravante
EMIS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
e, como agravado,
MÁRCIO AUGUSTO BARAÚNA DA SILVA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar as preliminares arguidas,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

confirmando a liminar destes autos, bem como mantendo em todos os seus termos a decisão agravada, conforme voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA